Tribunal: TJSP
Processo: 1001800-38.2017.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO cíveL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– Pretensão de compensação de danos morais decorrentes de revista policial indevida – Descabimento – O conjunto probatório trazido e produzido no presente feito é inábil a atestar a existência do dano que os autores alegam ter sofrido, tampouco houve comprovação de abuso de direito na conduta policial, do que resulta ausência de prova quanto ao

Ementa:
APELAÇÃO cíveL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– Pretensão de compensação de danos morais decorrentes de revista policial indevida – Descabimento – O conjunto probatório trazido e produzido no presente feito é inábil a atestar a existência do dano que os autores alegam ter sofrido, tampouco houve comprovação de abuso de direito na conduta policial, do que resulta ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado, deixando assim estes de cumprirem o quanto previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil - Precedentes – Não caracterização dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil – Sentença mantida –– Recurso Improvido
O art. 37, §6o, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração por ato comissivo de seus agentes: causado o dano, a Administração por ele responde se presente o nexo causal, independentemente de culpa.

Nesses casos, o ente estatal só se exime da responsabilidade se inexistir nexo entre o comportamento comissivo de seus agentes e o dano, com a constatação de que o dano não foi causado por ele – mas por terceiro, pela própria vítima ou por caso fortuito.
Percebe-se assim que os policiais não agiram com abuso em seu poder de polícia, pois estavam cumprindo mandado de busca e apreensão para efetivar uma prisão preventiva.

Não obstante, a responsabilidade, objetiva ou subjetiva, não dispensa a prova inequívoca do nexo de causalidade, sem o qual não se configura o dever de indenização.